Tribunal: TJES
Processo: 5009493-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009493-69.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDITORA GLOBO S/A

RECORRIDO: DANIEL BRASIL DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSINATURA DE REVISTAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DA EDITORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela editora requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de restituição do valor pago pelo requerente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em desfavor da editora requerida;; (ii) analisar se há o dever de restituir os valores pagos pelo requerente decorrentes dos itens contratados e não recebidos pelo consumidor; e (iii) averiguar se os danos morais fixados em sentença são devidos e, caso positivo, se necessitam de minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Verificada a ocorrência de dano e a ausência de demonstração da regularidade da contratação, impõe-se o dever de indenizar.

4. A inversão do ônus da prova é aplicável, conforme art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a validade do contrato e a entrega dos itens.

5. Restando demonstrado que houve pagamento pelo requerente dos itens que não recebeu, a restituição dos valores pagos é a medida que se impõe.

6. A quantia fixada a título de danos morais (R$4.000,00) não é exorbitante nem irrisória, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“
1. Havendo o consumidor contratado serviços da requerida de entrega de revistas e tendo arcado com o pagamento de itens que não foram entregues, resta devida a restituição dos valores pagos em razão da existência de falha na prestação de serviços e a consequente indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5009493-69.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDITORA GLOBO S.A

RECORRIDO: DANIEL BRASIL DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: KEYLLA LEAL PASSOS COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSINATURA DE REVISTAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DA EDITORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela editora requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de restituição do valor pago pelo requerente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em desfavor da editora requerida;; (ii) analisar se há o dever de restituir os valores pagos pelo requerente decorrentes dos itens contratados e não recebidos pelo consumidor; e (iii) averiguar se os danos morais fixados em sentença são devidos e, caso positivo, se necessitam de minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Verificada a ocorrência de dano e a ausência de demonstração da regularidade da contratação, impõe-se o dever de indenizar.

4. A inversão do ônus da prova é aplicável, conforme art. 6º, VIII, do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a validade do contrato e a entrega dos itens.

5. Restando demonstrado que houve pagamento pelo requerente dos itens que não recebeu, a restituição dos valores pagos é a medida que se impõe.

6. A quantia fixada a título de danos morais (R$4.000,00) não é exorbitante nem irrisória, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“
1. Havendo o consumidor contratado serviços da requerida de entrega de revistas e tendo arcado com o pagamento de itens que não foram entregues, resta devida a restituição dos valores pagos em razão da existência de falha na prestação de serviços e a consequente indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
DANIEL BRASIL DOS SANTOS
em face de
EDITORA GLOBO S.A.,
na qual a parte autora sustenta, em síntese, que contratou a assinatura da revista denominada “Autoesporte” junto à requerida e que, após 07 (sete) meses, ainda não havia recebido nenhuma edição do periódico. Por tal razão, pleiteia a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 15393061) com o seguinte dispositivo:

“
1. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487
, I, do CPC, e julgo procedentes em parte os pedidos do autor para:

2. Condenar a ré ao pagamento de R$1.876,80 ao autor, à título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o pagamento e acrescidos de juros pela SELIC a partir da citação.

3. Condenar a ré ao pagamento de R$4.000,00 ao autor, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data desta sentença e acrescidos de juros pela SELIC a partir desta decisão.”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15393065), aduzindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do pedido de conversão do julgamento em diligência. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de danos materiais e morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões e o autor/recorrido não foi assistido por advogado na origem (ID 15393072).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 15393066 e 15393067).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, mantendo a regra prevista no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Preliminar: Cerceamento de Defesa
Afasto a preliminar arguida. O feito comporta julgamento com base nas provas já carreadas aos autos, sendo desnecessária a conversão do julgamento em diligência para oficiar a administradora de cartão de crédito. O autor demonstrou satisfatoriamente os valores cobrados em sua fatura após a contratação. Ademais, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode indeferir provas que considerar impertinentes ou protelatórias.

A análise meritória revela que
o recurso não merece provimento
.

A relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), pautada na teoria do risco do empreendimento.

Incumbia à empresa requerida demonstrar a regularidade da prestação do serviço, ou seja, a efetiva entrega das revistas ônus do qual não se desincumbiu (art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC). A ausência de entrega dos produtos por sete meses configura falha grave, ensejando o dever de restituição integral dos valores pagos.

Quanto ao
dano moral
, a conduta ilícita resta configurada pela frustração da expectativa do consumidor e pelo descaso no atendimento pós-venda, tendo o autor/recorrido, inclusive, buscado auxílio junto ao PROCON antes do ajuizamento da ação.

No que tange ao valor fixado (R$4.000,00), observo o
Enunciado nº 32
do Colegiado Recursal do TJES, que autoriza a revisão da verba apenas quando o montante for exorbitante ou irrisório. No caso, o valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável, não comportando redução.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo
Enunciado nº 11
das Turmas Recursais e pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Deixo de condenar em honorários de sucumbência, porque o recorrido não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)